Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA EM FAVOR DO TERCEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o art. 789, do CPC, o devedor deve responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Não havendo elementos que justifiquem a extensão de tal responsabilidade ao patrimônio de terceiros, afigura-se correta a decisão que indeferiu tal requerimento.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.